Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FRUSTRADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 1.1. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. A alienação fiduciária não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial, apontados pelo artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, como requisito para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. No caso em apreço restou demonstrada a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. 3.1 Não tendo sido ofertada garantia para assegurar o juízo, inviabilizado se afigura o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, tornando possível o regular trâmite da execução de título extrajudicial.
4. Recurso conhecido e não provido.